Tribunal: TJMT
Processo: 1020725-36.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Recurso Inominado no 1020725-36.2025.8.11.0001.
Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: NU PAGAMENTOS S.A.
Recorridos: SORAYA CUNHA MARTINS e VARNEY FIGUEIREDO DE LIMA.
EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA CONTESTADA. FALHA NA INTERMEDIAÇÃO DA TRANSAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por Nu Pagamentos S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Soraya Cunha Martins e Varney Figueiredo de Lima, condenando solidariamente o réu Rosileno Cardoso da Silva e a recorrente a: (i) restituírem R$ 10.990,00 pagos pelos autores pela confecção de dois guarda-roupas planejados, cuja entrega ocorreu de forma defeituosa ou sequer se concretizou; (ii) pagar R$ 4.000,00 a título de danos morais; e (iii) suspender cobranças remanescentes relativas à transação contestada. O pedido de reforma objetiva o reconhecimento da inexistência de falha na prestação do serviço de intermediação de pagamento e a improcedência integral da demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a instituição de pagamento responde solidariamente pelos danos materiais decorrentes de compra contestada, quando autorizada a transação junto a fornecedor que não prestou o serviço contratado;
(ii) estabelecer se há responsabilidade pelos danos morais diante da manutenção indevida de cobrança e ausência de solução administrativa eficaz.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instituição de pagamento assume o risco da atividade ao intermediar operações mediante cartão de crédito, devendo garantir segurança na transação e responder quando a compra é contestada sem justa solução, pois a cláusula contratual que limita tal responsabilidade é abusiva.
4. A recorrente não se desincumbe do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos consumidores, conforme art. 373, II, do CPC, não demonstrando ausência de falha ou cumprimento adequado dos deveres de segurança e intermediação.
5. O entendimento jurisprudencial citado no voto reconhece que a prestadora de serviços responde quando autoriza transações posteriormente questionadas, devendo arcar com o estorno dos valores diante de falha no controle ou na garantia de segurança da operação.
6. Configura-se o dano moral diante da desídia da instituição financeira, evidenciada pela ausência de solução administrativa e pela insistência na cobrança, violando direitos previstos na Constituição Federal, no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A instituição de pagamento responde solidariamente pelos danos decorrentes de compra contestada quando autoriza a transação e não assegura mecanismos eficazes de prevenção ou solução da insatisfação do consumidor.
2. A cláusula contratual que limita a responsabilidade da intermediadora de pagamento em operações de cartão de crédito é abusiva quando inviabiliza a proteção do consumidor e contraria o risco inerente à atividade.
3. A manutenção indevida de cobrança e a ausência de solução administrativa configuram dano moral indenizável.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC, arts. 186, 389 e 406; CPC, art. 373, II; CDC, art. 6o, VI.
Jurisprudência relevante citada: TJRJ, Apelação no 0208893-27.2019.8.19.0001, Des. Helda Lima Meireles, j. 20.06.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020725-36.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SORAYA CUNHA MARTINS - CPF: 817.838.501-59 (RECORRENTE), HUDYANE MARQUES DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 009.739.261-80 (ADVOGADO), ADRIANO DOS SANTOS COSTA - CPF: 317.317.548-41 (ADVOGADO), VARNEY FIGUEIREDO DE LIMA - CPF: 363.119.101-44 (RECORRENTE), ROSILENO CARDOSO DA SILVA - CPF: 340.244.411-91 (RECORRIDO), JHONNY WILLY BATISTA FARIA - CPF: 048.327.741-07 (ADVOGADO), ROSILENO CARDOSO DA SILVA 34024441191 - CNPJ: 17.023.566/0001-31 (RECORRIDO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no
1020725-36.2025.8.11.0001.

Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
NU PAGAMENTOS S.A
.

Recorridos:
SORAYA CUNHA MARTINS e VARNEY FIGUEIREDO DE LIMA
.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA CONTESTADA. FALHA NA INTERMEDIAÇÃO DA TRANSAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado
interposto por
Nu Pagamentos S.A.
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Soraya Cunha Martins e Varney Figueiredo de Lima, condenando solidariamente o réu Rosileno Cardoso da Silva e a recorrente a: (i) restituírem R$ 10.990,00 pagos pelos autores pela confecção de dois guarda-roupas planejados, cuja entrega ocorreu de forma defeituosa ou sequer se concretizou; (ii) pagar R$ 4.000,00 a título de danos morais; e (iii) suspender cobranças remanescentes relativas à transação contestada. O pedido de reforma objetiva o reconhecimento da inexistência de falha na prestação do serviço de intermediação de pagamento e a improcedência integral da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão
:
(i)
definir se a instituição de pagamento responde solidariamente
pelos danos materiais decorrentes de compra contestada, quando autorizada a transação junto a fornecedor que não prestou o serviço contratado;
(ii)
estabelecer se há responsabilidade pelos danos morais
diante da manutenção indevida de cobrança e ausência de solução administrativa eficaz.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição de pagamento
assume o risco da atividade
ao intermediar operações mediante cartão de crédito, devendo garantir segurança na transação e responder quando a compra é contestada sem justa solução, pois a cláusula contratual que limita tal responsabilidade é abusiva.

4.

A recorrente
não se desincumbe do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos consumidores
, conforme art. 373, II, do CPC, não demonstrando ausência de falha ou cumprimento adequado dos deveres de segurança e intermediação.

5.

O entendimento jurisprudencial citado no voto reconhece que
a prestadora de serviços responde quando autoriza transações posteriormente questionadas
, devendo arcar com o estorno dos valores diante de falha no controle ou na garantia de segurança da operação.

6.

Configura-se o dano moral diante da
desídia da instituição financeira
, evidenciada pela ausência de solução administrativa e pela insistência na cobrança, violando direitos previstos na Constituição Federal, no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição de pagamento responde solidariamente pelos danos decorrentes de compra contestada quando autoriza a transação e não assegura mecanismos eficazes de prevenção ou solução da insatisfação do consumidor.

2.

A cláusula contratual que limita a responsabilidade da intermediadora de pagamento em operações de cartão de crédito é abusiva quando inviabiliza a proteção do consumidor e contraria o risco inerente à atividade.

3.

A manutenção indevida de cobrança e a ausência de solução administrativa configuram dano moral indenizável.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, X; CC, arts. 186, 389 e 406; CPC, art. 373, II; CDC, art. 6o, VI.
Jurisprudência relevante citada
: TJRJ, Apelação no 0208893-27.2019.8.19.0001, Des. Helda Lima Meireles, j. 20.06.2022.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para:
1. Condenar solidariamente os réus ROSILENO CARDOSO DA SILVA e NU PAGAMENTOS S/A:
a) Restituírem integralmente aos autores a quantia de R$ 10.990,00 (dez mil novecentos e noventa reais), a título de danos materiais, corrigidos monetariamente desde o desembolso pelo IPCA (CC, art. 389, “caput” e parágrafo único), e acrescidos de juros de mora pela taxa Selic, a contar da citação, deduzindo-se dela o índice de atualização monetária (CC, art. 406, “caput” e parágrafos); b) Pagarem R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ambos os autores, a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo índice IPCA (CC, art. 389, “caput”, e parágrafo único), desde o arbitramento, (Súmula/STJ n.362), e juros moratórios pela taxa Selic, contados da citação, deduzindo-se dela o índice de atualização monetária (CC, art. 406, “caput” e parágrafos). 2. Determinar ao réu ROSILENO CARDOSO DA SILVA, desmontar e retirar, no prazo de 15 (quinze) dias, o móvel inacabado (guarda-roupa) da residência dos autores, sob pena de multa. 3. Determinar à NU PAGAMENTOS S/A a imediata suspensão das cobranças remanescentes, relativas à transação impugnada.

A recorrente requer a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos.

Os recorridos pugnam pelo improvimento do recurso.

O recurso inominado do reclamado Rosileno Cardoso da Silva foi considerado deserto.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória na qual os recorridos alegam que
contrataram o réu Rosileno para fabricação e montagem de dois guarda-roupas planejados, totalizando R$ 10.990,00, pagos por cartão de crédito vinculado à Nu Pagamentos S/A.

Alegam que um dos móveis foi entregue com defeitos e o outro sequer foi montado.

Apesar de diversas tentativas de resolução extrajudicial, não obtiveram êxito, tampouco conseguiram cancelar a cobrança junto à instituição financeira.

A recorrente, em sua defesa, aduz que
não cometeu qualquer ato ilícito ou falha na prestação de serviços.

Como é sabido, cabe à requerida comprovar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedor, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Tal comprovação, no entanto, não ocorreu.

No caso, entendo que a sentença deve ser mantida, como passo a demonstrar.

Consoante elucidado pela recorrente, resta previsto contratualmente a possibilidade de cancelamento da transação realizada entre o consumidor e o estabelecimento comercial no caso de contestação da operação junto à operadora de cartão de crédito.

A jurisprudência tem entendido pela abusividade de cláusulas que eximem a prestadora de serviços da obrigação de intermediar transações seguras, estando a hipótese inserida no risco da atividade da ré, na medida em que a demandada se propõe a intermediar negociações mediante fornecimento de meio de pagamento e do seu adiantamento.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MAERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. SISTEMA DE PAGAMENTOS ELETRÔNICOS. CHARGEBACK. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. REFORMA DO JULGADO. 1.A sentença julgou improcedentes os pedidos por entender que a requerida atuou dentro das suas limitações contratuais e, portanto, não responderia por eventual prejuízo resultante da operação de chargeback. 2. Contrariamente ao entendimento do juízo a quo, o posicionamento deste Colegiado, afinado com precedente do STJ e desta Corte Estadual, é que a cláusula de chargeback não pode preponderar sobre o princípio da boa-fé objetiva e o da segurança que se espera nas relações negociais. 3. A hipótese dos autos está inserida dentro do risco da atividade empresarial desenvolvida pela ré. Essa a razão por que não deveria a intermediadora autorizar a transação e, em seguida, unilateralmente, proceder ao estorno, lesando as comerciantes, que já se desfizeram da mercadoria adquirida pelo possível fraudador. 4. A ré não se desvencilhou do ônus de impugnar as transações feitas pelo portador do cartão para garantir- lhe o direito de retenção. Nulidade da cláusula de chargeback reconhecida. Danos materiais que devem restituídos às autoras. Inteligência do art. 373, II, do CPC c/c art. 927 CC. 5. Provimento do apelo com a determinação de inversão do ônus sucumbencial em desfavor da ré. (...). (TJRJ, 0208893-27.2019.8.19.0001 – APELAÇÃO, Des (a). HELDA LIMA MEIRELES - Julgamento: 20/06/2022 - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

No caso, tendo a ré autorizado transações que posteriormente foram objeto de pedido de cancelamento por insatisfação do comprador com o produto adquirido, devem assumir os ônus inerentes ao risco de sua atividade, estornando à empresa autora os valores das vendas.

Desse modo, a condenação a título de danos materiais deve ser mantida.

Com relação aos danos morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5o, da Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, restou patente a desídia do reclamado.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais, reputo justa e razoável a condenação do recorrido ao pagamento da importância de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pelo recorrido, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular o recorrido a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, pois tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo os termos da sentença inalterados.

Condeno
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025